Tribunal: TJSP
Processo: 1014610-73.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. Desnecessidade. A não quitação do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não viabiliza a recusa à indenização, ainda que o beneficiário seja o proprietário inadimplente. Aplicabilidade do enunciado da Súmula no 257 do C. STJ. Precedentes. NEXO DE CAUSALIDADE. Existência. Acervo probatório que

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. Desnecessidade. A não quitação do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não viabiliza a recusa à indenização, ainda que o beneficiário seja o proprietário inadimplente. Aplicabilidade do enunciado da Súmula no 257 do C. STJ. Precedentes. NEXO DE CAUSALIDADE. Existência. Acervo probatório que demonstra de maneira suficiente que a fratura sofrida pelo Autor decorreu de um acidente automobilístico. SUCUMBÊNCIA. Necessidade de reconhecimento de sucumbência integral do Autor. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000881982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014610-73.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., é
apelado DIEGO HERRERA DO PINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014610-73.2019.8.26.0071 -Voto no 33807
2
Apelação Cível no 1014610-73.2019.8.26.0071
Apelante/Ré:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS
DO SEGURO DPVAT S/A
Apelado/Autor:
DIEGO HERRERA DO PINHO
MM. Juiz de Direito: Rossana Teresa Curioni Mergulhão
Comarca de Bauru - 1a Vara Cível

Voto no 33807
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT. INVALIDEZ
PERMANENTE. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO
OBRIGATÓRIO. Desnecessidade. A não quitação do prêmio do
seguro obrigatório DPVAT não viabiliza a recusa à indenização,
ainda que o beneficiário seja o proprietário inadimplente.
Aplicabilidade do enunciado da Súmula no 257 do C. STJ.
Precedentes. NEXO DE CAUSALIDADE. Existência. Acervo
probatório que demonstra de maneira suficiente que a fratura
sofrida pelo Autor decorreu de um acidente automobilístico.
SUCUMBÊNCIA. Necessidade de reconhecimento de sucumbência integral do Autor.

RECURSO
DA
RÉ
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
ação
de
cobrança
de
indenização securitária DPVAT ajuizada por DIEGO HERRERA DO PINHO contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls. 225/228), para o fim de condenar
a Ré a pagar ao Autor a quantia de R$843,75, corrigidos monetariamente desde o
sinistro, mais juros de mora (1% a.m.), contados da citação. Em razão da
sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios do procurador do Autor arbitrados em 10% do
valor da causa.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (e-fls. 250/263), desafiando contrarrazões do Autor (e-fls. 270/277).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014610-73.2019.8.26.0071 -Voto no 33807
3
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença “a quo” que julgou parcialmente procedente a presente ação de
cobrança, fundada em seguro obrigatório/DPVAT (invalidez permanente), para o
fim de condenar a Ré a pagar ao Autor o valor da indenização securitária de
acordo com o grau de invalidez apurado em perícia.
Pretende a Ré em sede recursal, a reforma
da decisão, sustentando, em síntese, que o Autor não possui direito à
indenização, em razão do pagamento intempestivo do prêmio do seguro DPVAT.
Salientou que a dinâmica do acidente não restou comprovada. Dispôs acerca da
imposição do ônus sucumbencial integralmente ao Autor.
Pois bem. Não há que se acolher a alegação
recursal da Ré no sentido de ver afastada a sua condenação, sob a alegação de
que o Autor, proprietário do veículo, não quitou o prêmio do seguro obrigatório
DPVAT e, portanto, não faz jus ao recebimento da indenização prevista no art. 3o,
II, da Lei no 6.194/74.
Isso porque tal matéria já foi objeto da
Súmula no 257 do C. Superior Tribunal de Justiça, cuja literalidade é a seguinte:
“A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
Ainda
que
aludida
Súmula
não
fale
expressamente acerca do proprietário inadimplente que pleiteia a indenização, a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de
sua viabilidade:
“AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO
OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO
VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. “A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Verbete n. 257 da
Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014610-73.2019.8.26.0071 -Voto no 33807
4
(DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação
da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras.
Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento
da indenização. Recurso conhecido e provido.” (STJ, REsp no 2003/0218433-0, 4a
Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. em 08.JUN.2004) (destacado).
Isso se dá em razão da natureza social do
seguro obrigatório DPVAT, sendo, pois, cabível a indenização mesmo na hipótese
de ser o beneficiário o proprietário do veículo inadimplente.
Por outro lado, de acordo com o art. 5o, § 1o,
da Lei no 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples
prova do acidente e do dano decorrente, podendo o acidente causado por veículo
automotor de via terrestre ou por sua carga, em atenção à instrumentalidade
processual e à efetividade da tutela jurisdicional, ser demonstrado através de
meio de prova idôneo diverso do boletim de ocorrência, que, portanto, não é
documento indispensável.
Na espécie, o Autor juntou aos autos cópias
de prontuário médico e exames (e-fls. 25/45), tendo o perito judicial
expressamente constatado a existência do nexo de causalidade entre o acidente
e o dano experimentado (e-fls. 202/211).
Tal acervo probatório dos autos afasta a
alegação da Ré de ausência de comprovação do acidente e do nexo de
causalidade.
Por fim, no que tange à sucumbência, vale
dizer que o Autor decaiu da maior parte do pedido, porquanto sua pretensão visou
o recebimento da integralidade do valor da indenização (R$ 13.500,00), tendo
recebido apenas 6,25% de tal montante.
Assim, deve o Autor arcar com a totalidade
das verbas de sucumbência nos termos do quanto fixado pelo Juízo “a quo”.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré apenas para
alterar a sucumbência, que deverá ser carreada integralmente ao Autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014610-73.2019.8.26.0071 -Voto no 33807
5
observada a gratuidade concedida. No mais, fica mantida a r. decisão hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora